Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703462-27.2020.8.07.0009 APELANTE: MARCOS WAN BASTHER PAIVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Com o julgamento do apelo, exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Eventual prestação de contas deve ser requerida em ação autônoma. Atente-se para precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Com o transcurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão id 47813968. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR